Tribunal: TJMT
Processo: 1000948-34.2017.8.11.0005
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000948-34.2017.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PATO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 03.381.927/0001-07 (APELANTE), ANDRESSA PEREIRA CAMPHORST - CPF: 011.704.269-21 (ADVOGADO), WILLIAM MARCIO CAMPHORST - CPF: 080.907.909-76 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), EDGARD PEREIRA VENERANDA - CPF: 118.955.606-59 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (REPRESENTANTE), ERLON FERNANDO CENI DE OLIVEIRA - CPF: 761.909.199-87 (ADVOGADO), MARIA GORETI SBEGHEN - CPF: 525.453.779-53 (ADVOGADO), HELDER VINICIUS CARDOSO COSTA - CPF: 047.258.999-76 (ADVOGADO), SIMONE SCHUTA - CPF: 007.118.349-38 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MAZZAROLO - CPF: 620.146.689-49 (ADVOGADO), VINICIUS CAMARGO ZIENTARSKI - CPF: 047.885.739-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – REGRESSIVA – ACIDENTE DE VEÍCULOS – COMPETÊNCIA TERRITORIAL PARA PROCESSAMENTO DO FEITO – LOCAL DO FATO – ART. 53, INCISO V, DO CPC – SEGURADORA ACIONOU EMPRESA RESPONSÁVEL PELO SINISTRO QUE CAUSOU DANO AO SEGURADO – SÚMULA Nº 188, DO STF – FURTO DE VEÍCULO POR FUNCIONÁRIO DA EMPRESA RÉ / APELANTE – RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR POR ATO DO SEU EMPREGADO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 932, INCISO III E 933, AMBOS DO CPC – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O art. 53, inciso V, do CPC fixa que é competente o foro de domicílio do autor ou do local do fato, para ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos.

A Súmula nº 188, do e. STF que
“o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.”
.

In casu
, o funcionário da empresa ré se encontrava no acampamento montado por ela, sob o seu comando e com o acesso à Fazenda em razão da atividade que exercia, não se tem como negar a sua vinculação com a situação do autor do delito, Sr. Carlos Francisco da Silva, devendo, portanto, ser responsabilizada pelo ato de seu funcionário, nos termos dos artigos 932, inciso III e 933, ambos do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

PATO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - ME contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS nº 1000948-34.2017.8.11.0005, movida por HDI SEGUROS S. A., julgou procedente o feito, condenando a empresa apelante a indenizar a seguradora apelada no valor de R$94.020,00, devendo ser corrigido monetariamente e acrescidos de juros de mora a partir do desembolso. A recorrente também foi condenada ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação (ID 167873097).

Em suas razões (ID 167873100) a parte apelante requer a reforma da sentença para que seja declarada nula. Sucessivamente, pede que seja afastada a condenação que sofreu.

Para tanto, sustenta a nulidade da decisão em razão da incompetência territorial, posto que a demanda deveria ter sido proposto no lugar onde está a sua sede, nos termos da alínea “a”, do inciso III. do art. 53, do Código de Processo Civil.

Afirma que não possui responsabilidade no acidente ocorrido, uma vez que o causador do sinistro, seu funcionário, furtou o veículo envolvido no fato de madrugada, ou seja, fora do seu horário de expediente, portanto, não se trataria de uma relação de trabalho.

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 167873107).

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O presente recurso não merece prosperar.

Inicialmente, acerca da questão de competência territorial suscitada, destaco que o art. 53, inciso V, do CPC fixa que é competente o foro de domicílio do autor ou do local do fato, para ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, situação esta que se amolda ao caso em análise.

A propósito:

“PARA AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA PELA SEGURADORA, DESAPARECE A COMPETÊNCIA ESPECIAL PREVISTA NESTE § ÚN., E PREVALECE A DO DOMICILIO DO RÉU”. (STJ-3ª T.JTAERGS 87/406; STJ-4ª T., REsp 19.767-0-CE, rel. Min. Barros Monteiro, DJU 7.2.94, p. 1.185; RT 493/91, 594/114, 739/350, RJTJESP 47/233, 52/286, 111/300, 124/419, JTA 100/183)

“A REGRA ESTABELECIDA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 100 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL FOI CRIADA ESTRITAMENTE EM FAVOR DA VÍTIMA DE DELITO OU ACIDENTE DE VEÍCULO, NÃO SE APLICANDO AOS CASOS DE SUB ROGAÇÃO OU AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA, PARA OS QUAIS PREVALECE A REGRA GERAL DO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU, DISPOSTA NO ARTIGO 94 DO MESMO DIPLOMA PROCESSUAL." (AgI 6.801/96 - Rel. Des. Hermenegildo Gonçalves - Unânime - DJ 05/02/97)

Na presente demanda, o local onde ocorreu o fato gerador foi o município de Diamantino, ficando claro, dessa feita, que este juízo é o competente para processar e julgar a esta lide, conforme entendimento consolidado do c. STJ.

Prosseguindo, a controvérsia nos autos gira em torno da existência ou não de responsabilidade da empresa apelante no acidente ocorrido, uma vez que o causador do sinistro, seu funcionário, furtou o veículo envolvido no fato de madrugada, ou seja, fora do seu horário de expediente, portanto, não se trataria de uma relação de trabalho.

Compulsando os autos, verifico que a seguradora, ora recorrida, ajuizou a presente ação regressiva em face da concessionária, ora apelante, objetivando o ressarcimento dos valores despendidos em razão de contrato de seguro de automóvel mantido com consumidor referente a cobertura compreensiva, tendo por objeto o veículo Iveco Daily Truck Chas., Diesel, Renavam 555801047, Código FIPE 506083-4, 2012/2013, Placa OBP-6093, Chassi 93ZC35B01D8448200, que fora acionado em decorrência do acidente ocorrido na data de 08.08.2014, decorrente da apropriação indevida do veículo por Carlos Francisco da Silva, funcionário da empresa recorrente, gerando danos de grande monta (R$94.020,00).

Após regular tramitação do feito, o Juízo
a quo
, por entender que os danos materiais ocasionados pela imprudência do preposto da apelante foram comprovados, julgou procedente o pedido inicial, condenando a empresa demandada ao ressarcimento da importância retromencionada, cujo teor é agora questionado por meio da presente apelação.

Pois bem.

É cediço que
“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
, nos termos do artigo 186 do Código Civil, que trata da responsabilidade civil.

Também fixa a súmula nº 188, do e. STF que
“o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.”
.

Portanto, é lícito à seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, para ser ressarcida da quantia despendida.

In casu
, a apelada sub-rogou-se nos direitos do segurado, visto que indenizou os prejuízos decorrentes do acidente, tendo direito, portanto, desde que configurada a responsabilidade da empresa ré, ora apelante, ao ressarcimento das despesas suportadas.

Acerca da responsabilidade da apelante, bem destacou o Juízo
a quo
ao sentenciar:

“Cumpre destacar que, a empresa demandada, enquanto empreiteira, atua com total autonomia na respectiva execução dos trabalhos, escolhendo os meios e regras necessárias para sua atuação, bem como é de sua responsabilidade a contratação da equipe que irá atuar em determinada obra.

Da mesma forma, sua obrigação é eleger pessoas aptas, capazes e responsáveis para a execução destes trabalhos, sendo certo que o contratante abre suas dependências para o Empreiteiro atuar com todas as cautelas necessárias para entrega da obra conforme ajustado.

Entretanto, conforme ressumbra da exordial o funcionário da demandada, identificado como sendo CARLOS FRANCISCO DA SILVA, fora preso em flagrante por furto do veículo pertencente à demandada, sendo envolvido em acidente automobilístico, acarretando na indenização do valor total do veículo em favor da segurada, causando danos à requerente.”

O Código Civil, acerca da responsabilidade do empregador, prevê o quanto segue:

“Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

(...)

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;”

“Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos.”

Como na presente demanda o funcionário da empresa ré se encontrava no acampamento montado por ela, sob o seu comando e com o acesso à Fazenda em razão da atividade que exercia, não se tem como negar a sua vinculação com a situação do autor do delito, Sr. Carlos Francisco da Silva, devendo, portanto, ser responsabilizada pelo ato de seu funcionário, nos termos dos artigos acima descritos.

Desta forma, não cuidou a empresa recorrente de evidenciar fato impeditivo do pleito da seguradora recorrida, o que era seu dever, até mesmo porque, confrontando o conjunto probatório depreende-se que não foi possível excluir a sua responsabilidade.

A propósito, colaciono interessantes julgados apresentados em primeiro grau:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. AFASTADA. ACIDENTE DE VEÍCULO. SEGURADORA QUE PAGOU O DANO. SUB ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO. ART. 786 DO CÓDIGO CIVIL. SEGURADOR TEM AÇÃO REGRESSIVA CONTRA O CAUSADOR DO DANO, PELO QUE EFETIVAMENTE PAGOU, ATÉ O LIMITE PREVISTO NO CONTRATO DE SEGURO. SÚMULA N. 188 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUTOMÓVEL GUIADO POR EMPREGADO DA EMPRESA DE TRANSPORTES DA APELANTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR POR ATO CULPOSO DE SEU PREPOSTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, INCISO III CUMULADO COM ART. 933, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. LAUDO DO DETRAN. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ESCORÇO PROBATÓRIO CAPAZ DE AFASTAR O EXAME PERICIAL. COMPROVAÇÃO DO DISPÊNDIO FINANCEIRO. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. RETIFICAÇÃO DOS TERMOS INICIAIS E ÍNDICES DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Número do Processo: 0726941-87.2015.8.02.0001; Relator (a): Des. Domingos de Araújo Lima Neto; Comarca: Foro de Maceió; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Data do julgamento: 21/05/2020; Data de registro: 26/05/2020)”

“Apelação. Seguradora. Ação regressiva. Acidente de trânsito. Veiculo de propriedade da ré conduzido por manobrista do serviço de "vallet" fornecido pela empresa denunciada que, ao efetuar conversão de faixa, sem adotar as cautelas necessárias, dera causa à colisão com o veículo segurado que trafegava pela faixa da direita. Legitimidade passiva do proprietário do veículo, que responde solidariamente pelo embate. Sentença preservada. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1003194-64.2019.8.26.0506; Relator (a): Walter Exner; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/02/2023; Data de Registro: 17/02/2023)”

“RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA. PLEITO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO MOTORISTA DO AUTOMÓVEL INDICADO COMO CAUSADOR DO EVENTO. ADMISSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. O empregador tem responsabilidade objetiva pelos atos ilícitos de seu empregado, no exercício do trabalho que lhe competir ou em razão dele. Evidentemente, essa responsabilidade pressupõe dolo ou culpa do empregado. 2. O indeferimento da denunciação se fundou, essencialmente, na assertiva de que inexiste vínculo contratual ou legal entre a ré e o terceiro. Entretanto, a alegação de culpa do empregado já constitui elemento da causa de pedir da demanda principal, pois é o pressuposto necessário para a identificação da responsabilidade da demandada denunciante. 3. A denunciação da lide, portanto, encontra pleno respaldo no artigo 125, II, do CPC, o que determina o seu deferimento. (TJSP; Agravo de Instrumento 2082212-78.2022.8.26.0000; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/06/2022; Data de Registro: 20/06/2022)”

Dispositivo.

Dessa forma, em razão dos argumentos expostos, CONHEÇO, do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do §11, do art. 85, do CPC, fixo quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da condenação a título de honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023